Tribunal: TJES
Processo: 5020567-94.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Acordo de Não Persecução Penal
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020567-94.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCOS NETTO DA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO 9ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. SUPOSTO ABANDONO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente contra decisão que determinou a regressão cautelar do regime aberto para o semiaberto, bem como a expedição de mandado de prisão, sob fundamento de abandono da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a regressão cautelar do regime prisional foi devidamente fundamentada diante da alegação de abandono da pena; e (ii) é cabível o restabelecimento do regime aberto diante das circunstâncias pessoais do paciente e da ausência de evidências de descumprimento doloso da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora o
habeas corpus
não seja via adequada como substitutivo de recurso próprio, admite-se sua utilização em caráter excepcional diante de flagrante ilegalidade.

4. A regressão cautelar exige fundamentação concreta e demonstração inequívoca de falta grave, o que não se verifica no caso, especialmente diante da manifestação favorável do Ministério Público em primeiro grau.

5. Evidenciada a boa-fé do paciente, que compareceu espontaneamente ao juízo, possui endereço fixo, vínculos familiares e laborais, além de inexistir notícia de reiteração delitiva.

6. O reduzido tempo restante de pena e a finalidade ressocializadora da execução penal recomendam a manutenção do regime aberto, com a designação de audiência de justificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
20567
-
94
.202
5
.8.08.0000

PACIENTE:
MARCOS NETTO DA ROCHA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO

DA
9
ª
VARA
CRIMINAL
DE
VI
TÓRIA –
EXCLUSIVA DO REGIME ABERTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
h
abeas
c
orpus

com pedido liminar (ID
17241028
) impetrado em favor de
MARCOS NETTO DA ROCHA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo
JU
ÍZO

DA
9
ª
VARA
CRIMINAL
DE
VI
TÓRIA

–
EXCLUSIVA DO REGIME ABERTO
n
os autos
do processo de execução
nº
2000
147
-
87
.202
0
.8.08.0035
.

O impetrante alega, em síntese, que:
I)

o

h
abeas
c
orpus
busca afastar regressão cautelar d
o
regime
carcerário

para o semiaberto
e
o
mandado de prisão determinados pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, sob alegação de abandono da pena;
II)

o
paciente cumpre pena privativa de liberdade em regime aberto, restando-lhe
apenas
quatro meses e onze dias
para
o cumprimento integral
;
III)

o
paciente não abandonou a execução,
pois
comparec
eu

à unidade jurisdicional de Vitória para buscar esclarecimentos sobre a sua situação e manifestar interesse em transferir o cumprimento de pena
para
Aracruz/ES,
onde reside,
trabalha e possui vínculos familiares sólidos
;
I
V)
o Ministério Público em primeiro grau reconheceu a boa-fé do paciente, a inexistência de reiteração delitiva e a ausência de abandono
da pena
, manifestando-se pelo deferimento do pedido da defesa
e designação de audiência de justificação
;
V)
ainda assim, o juízo manteve a regressão e o mandado de prisão sem fundamentação adequada
;
V
I)
a manutenção da regressão cautelar e do mandado de prisão é desproporcional, irrazoável e incompatível com a finalidade ressocializadora da pena, além
de
colocar em risco iminente a liberdade do paciente, criando situação de evidente constrangimento ilegal;
VII)
o

fumus boni iuris
está amplamente configurado,
pois restou demonstrado que
o paciente não abandonou o cumprimento da pena, compareceu espontaneamente ao juízo, possui endereço fixo, vínculos familiares sólidos e que sempre demonstrou intenção de cumprir corretamente a pena,
além da opinião favo
rável d
o Ministério Público
ao
pedido da defesa,
que
reconhece a
ausência
de abandono e recomenda a revisão da decisão e a designação de audiência de justificaçã
o;
VIII)
o

periculum in mora
é evidente,
considerando que a
execução da decisão agravada pode
rá
culminar na prisão indevida do paciente, acarretando dano irreversível à sua liberdade, cuja reparação posterior
seria
impossível;
IX)
a
submissão do paciente a
uma
prisão injusta afronta a dignidade da pessoa humana e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requer a concessão
de medida
liminar
a fim de
suspender a decisão e revogar o mandado de prisão, e, no mérito, determinar o restabelecimento definitivo do regime aberto e a remessa da execução para o Município de Aracruz/ES.

O pedido liminar foi deferido (ID 17270121).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 17326010).

Na sequência, o Parecer Ministerial opinando pelo não conhecimento da impetração, ou, no mérito, pela denegação da ordem (ID 18250279).

Pois bem.

Na espécie,
o paciente,
através da Defensor
i
a Pública, irresignado com a decisão que determinou a regressão cautelar do regime carcerário para o semiaberto, interpôs o
a
gravo em
e
xecução, requerendo, em síntese,
a
reforma
da
decisão proferida,
a fim de
restabelecer o regime aberto ao
a
gravante.

A
defesa técnica insurge-se contra a regressão de regime, aduzindo ser desproporcional,
tendo em vista que
o
paciente
buscou informações sobre sua situação e manifestou a intenção de transferir o cumprimento da pena para
o Município
de Aracruz.

C
onsta que
o executado realizou cadastro no SAREF
(Sistema de Apresentação Remota e Reconhecimento Facial)
em 16/10/2024 e abandonou o cumprimento da pena em 01/11/2024.

O Juízo da execução, diante da ausência injustificada, determinou a regressão cautelar do regime para o semiaberto, em razão do cometimento de falta grave.

S
obreveio pedido de reconsideração,
seguido da manifestação f
avor
á
vel
do
Parquet
.

Em seguida, o Magistrado não conheceu do recurso e manteve a decisão.

Após analisar os autos e
em que pese o não cabimento

de
habeas corpus

substitutivo de recurso próprio,
entendo que a manifestação do
Parquet
em primeiro grau de jurisdição
(ID 17326381)

está mais alinhada
com
o caráter
ressocializador da pena,
de
forma que, diante
do
s
argumentos defensivos,
d
a comprovação de endereço
do reeducando no Município de Aracruz,

da ausência de notícia de
reiteração delitiva,
da demonstração do interesse no cumprimento da
reprimenda, bem como
do
quantum
remanescente,

tenho por bem,
excepcionalmente
,
restabelecer o regime aberto e determinar a designação de audiência de justificação.

Isso porque a
regressão cautelar exige fundamentação concreta e demonstração inequívoca de falta grave, o que não se verifica no caso, especialmente diante da manifestação favorável do Ministério Público em primeiro grau.

Na hipótese
,
restou
e
videnciada a boa-fé do paciente, que compareceu espontaneamente ao juízo, possui endereço fixo, vínculos familiares e laborais, além de
não haver
notícia de reiteração delitiva.

Outrossim, o
quantum
reduzido de pena remanescente
e a finalidade ressocializadora da execução penal recomendam a manutenção do regime aberto, com a designação de audiência de justificação.

Pelo exposto,

sendo despiciendas outras considerações,
CONCED
O
A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder a Ordem
.

É como voto.